Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712625-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710460-64.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (agravado), determinou a emenda a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor/agravado, bem como prestar esclarecimentos acerca dos cálculos acostados a exordial (ID. 119814835 dos autos de origem): Observo, no entanto, que a recorrente interpôs dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão judicial, consoante corrobora os autos de no 0712516-73.2022.8.07.0000, o que evidencia indesejável litispendência e afronta ao princípio da unirrecorribilidade (ou da unicidade ou singularidade) recursal. Conforme já destacou o Supremo Tribunal Federal, referido princípio afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário (AI 771.806/MR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 2/4/12), o que, deveras, não é o caso dos autos, haja vista que a recorrente interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória de primeiro grau. Sobre o tema, precedentes desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL. ARTIGO 203, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECOIRRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra ato judicial proferido em liquidação de sentença. 2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 2.1 Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097293, 20140110974062APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, DJE: 21/05/2018. Pág.: 752/774) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS DECISÃO NOS DECLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 1.024, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os princípios da unirrecorribilidade e da consumação vedam a interposição de sucessivos (ou concomitantes) recursos pela mesma parte para atacar a mesma decisão judicial. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056398, 07075070920178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2017) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) 3. Agravo de instrumento não conhecido. Litigância de má-fé configurada. (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017). Neste sentido, tendo sido a matéria apresentada previamente a este órgão recursal por meio do Agravo de Instrumento no 0712516-73.2022.8.07.0000, deve este recurso ter o seu seguimento obstado, já que foi distribuído posteriormente àquele, conforme informações extraídas do registro eletrônico do PJe. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, devendo a matéria prosseguir no recurso inicialmente ajuizado perante esta Corte. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora